Tribunal: TJSP
Processo: 0151534-36.2010.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em 16 de julho de 1996, referente ao período de janeiro de 1991 a dezembro de 1995. Quatro grupos de infrações: I – Faltas relativas ao crédito do imposto; II – Faltas relativas a livros fiscais e registros magnéticos; III – Faltas relativas ao recolhimento do imposto; e IV – Faltas relativas à apresentação de informações

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em 16 de julho de 1996, referente ao período de janeiro de 1991 a dezembro de 1995. Quatro grupos de infrações: I – Faltas relativas ao crédito do imposto; II – Faltas relativas a livros fiscais e registros magnéticos; III – Faltas relativas ao recolhimento do imposto; e IV – Faltas relativas à apresentação de informações econômicas fiscais. Procedimento administrativo, constituído de setenta e cinco volumes, que acolheu em parte impugnação da contribuinte. Cancelamento parcial do débito. Decadência quanto à cobrança relativa ao período de janeiro a 5 de julho de 1991, reconhecida pela autoridade fiscal. Apresentação de Certidão de Dívida Ativa Substitutiva, em 9 de setembro de 2011, no valor de R$ 2.549.166,47. Perícia contábil. Excelente trabalho técnico, com recomendação do perito à E. Corregedoria Geral de Justiça. Estudo detalhado e minucioso de todas as infrações apontadas. Sem impugnação pelas partes. Examinados os milhares de documentos em face da legislação em vigor na época. Glosa de créditos de ICMS. GRUPO I (1) – Saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Equívoco da contribuinte ao lançar os créditos no campo "007 – Outros Créditos" no Livro Registro de Apuração do ICMS, quando o correto seria campo "008 – Estornos de Débitos", o que não alterou a natureza do crédito e tampouco acarretou prejuízo ao erário. (2). Créditos glosados que dizem respeito a vendas canceladas a consumidor, período de julho de 1991 a julho de 1995. Sem ter seguido de modo plena o procedimento prescrito pela legislação pertinente, não impediu a correta identificação da origem dos créditos e sua quantidade.
(3) Emissão de "Carta de Regularização" por divergências dos valores acordados com os fornecedores. Procedimento adotado pela contribuinte respaldado pelo artigo 174, III, do RICMS/91 e em consulta tributária. (4) Crédito glosado relativo à guia do mês de agosto de 1995, rubrica "Estorno de Débito Ref. ao Levantamento de Estoque 31/07/95", no valor de R$ 15.510,37, não contemplado pela CDA Substitutiva. (5) Glosa de crédito decorrente da "Nota Fiscal 8677", no valor de CR$ 24.481,56, referente ao 1o decêndio 05/94. Demanda idêntica solução à da "Carta de Regularização", porque atendido de forma suficiente o artigo 174, III, do RICMS/91 e Consulta Tributária no 1493. (6) Conduta adotada pela contribuinte para aproveitamento do crédito com relação a estorno de débito de ICMS no período de 1991 a 1993 em conformidade com a Portaria CAT no 26/89. Item I (7) Recolhimento a maior concernente a julho de 1991, com apropriação do crédito de Cr$ 12.266,52, que não teve a autenticação do pagamento de CR$ 13.632.148,54 comprovada. Guia sem autenticação. Solicitação do perito para ser apresentada a guia autenticada ou a sua contabilização no Livro Diário não atendida. Glosa confirmada. (8) Crédito sobre luz, telefone e fax, de fevereiro de 1992, sem comprovação. Laudo unilateral não confirmado. Não atendida solicitação do perito da documentação que deu origem ao laudo ou qualquer documento de aquisição de serviços de telecomunicações. Mantida a glosa feita pelo agente fiscal. GRUPO II Nenhuma irregularidade substancial na escrituração do Livro Registro de Entrada de Mercadorias. Sem impedimento à identificação dos fornecedores por código, por falta de espaço no correspondente livro fiscal. Identificação através do número do Cadastro Geral de Contribuintes. GRUPO III. A CDA Substitutiva não contempla o crédito de 46.676 UFESP. Permanece a cobrança relativa ao segundo decêndio de maio/1994, no valor corresponde a 2,190 UFESP.
Item IV. Multa pela entrega de duas GIA, de dezembro/1994 e maio/1994, com incorreção, uma delas excluída por julgamento administrativo. Insubsistência também da outra porque fundada nos mesmos fatos. Acolhe-se irresignação da apelante para também excluir, do GRUPO I, os itens 1 a 7; os GRUPOS II e IV, com subsistência do item (8) porque mantida a glosa de CR$ 8.040.988,63, e, em parte mínima, o GRUPO III, no tocante a 2,190 UFESP.
Atualização do débito não pode exceder a taxa SELIC. Fazenda do Estado responderá por oitenta por cento das custas e despesas do processo, com honorários advocatícios fixados, também considerando o trabalho em grau de recurso, em doze por cento do proveito econômico obtido pela parte contrária, base, atualizada, em torno de dois milhões e meio de reais, sendo compatível com a responsabilidade e o trabalho profissional em mais de nove anos de tramitação do processo, ainda sem encerrar a fase de conhecimento, arcando esta outra com vinte por cento das custas e despesas do processo, com honorários advocatícios, pelo mesmo critério, à razão de doze por cento do débito remanescente. Pelo excelente trabalho do perito judicial, determina-se a sua recomendação à E. Corregedoria Geral de Justiça. Parcialmente provido o recurso da embargante, não provido o reexame necessário.